Tribunal: CARF
Processo: 13896.901556/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901556/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.087 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
MANITOWOC CRANE GROUP (BRAZIL) - GUINDASTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em
processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata o presente processo da declaração de compensação lastreada na
PER/DCOMP no 32182.79921.241208.1.3.0 3-8675 (fls. 02/06 do e-processo), transmitida em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901556/2010-18
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901556/2010-18

24/12/2008, na qual o contribuinte informou possuir um suposto crédito de saldo negativo de
CSLL, referente ao ano-calendário de 2007, no valor de R$ 24.546,11.
Por meio do despacho decisório no de rastreamento 863105494 (fls. 07 do e-
processo), do qual o contribuinte foi intimado em 25/05/2010, a Delegacia da Receita Federal
(―DRF‖) em Barueri não reconheceu o alegado crédito, nos termos seguintes:

Face ao não reconhecimento do direito creditório, não foi homologada, além da
PER/DCOMP no 32182.79921.241208.1.3.03-8675, com o demonstrativo do crédito, a
PER/DCOMP no 00598.74247.071209.1.3.03-3869.
Não conformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
13/23 do e-processo), alegando em síntese:
5. [...] a DIPJ da Requerente comprova a existência de um CRÉDITO (Saldo
Negativo) da CSLL no valor de R$24.546,11 [...]
III-A – DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO e a COMPENSÃO
(sic) dos Tributos apurados por estimativa:
8. [...] para comprovar a existência da formação do seus CRÉDITO e a compensação
dos tributos apurados por ESTIMADA (base em 30.11.07), a Requerente anexa
presente uma Planilha descritiva (DOC.07),
9. Na referida Planilha, a Requerente demonstra exatamente os valores apurados em sua
DIPJ de 2008/base 2007, a saber:
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO
Data
da
Apuração
Vecto.
Vr. Orig.
Multa
Juros
TOTAL
Compensa
PerDCOMP
Origem
Crédito

31.01.07
28.02.07
7.240,78

7.240,78
(*)
IRPJ 04
30.11.07
28.12.07
18.810,00
2.234,
363,03
21.407,66 (**)
CSLL
base 06
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901556/2010-18

30.11.07
28.12.07
1.535,00
182,36
29,63
1.746,99
(***)
CSLL
base 04
30.11.07
28.12.07
546,00
64,86
10,54
621,40
(****)
CSLL
base 05
30.11.07
28.12.07
29.420,52
5.884,10
2.471,32
37.775,32 (*****)
Recolhido
em
25.09.08

TOTAL
CRÉDITO

57.552,30

57.552,30

CSLL
DEVIDA
DIPJ 08/07

(33.006,19)

SALDO A
COMPENSAR

24.546,11

10. 0 tributo apurado em 30.11.07, (Código 2484), no valor original de R$ 29.420,52
(vinte e nove mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), foi recolhido
aos Cofres Federais, com multa e juros, na data de 23.06.2010, conforme se comprova o
anexo DARF, no valor de R$ 37.775,94 (trinta e sete mil, setecentos e setenta e cinco
reais e noventa e quatro centavos) — DOC. 12.
III-B – DA Per/DCOMP no 598.74247.071209.1.3.03-3869.
1. Com relação à Per/DCOMP n° 00598.74247.071209.1.3.03-3869, (DOC.13), a
mesma foi vinculada ao mesmo CRÉDITO apurado na DIPJ de 2008-base 07, no valor
de R$ R$ 24.546,11 [...] , valor este já informado na então Per/DCOMP n°
32182.79921.241208.1.3.03-8675.
2. Contudo, com relação à esse CRÉDITO acima referido, os argumentos de defesa da
Requerente são os mesmos já expostos acima, pois na própria Per/DCOMP
n°00598.74247.071209.1.3.03-3869, na pág. 3 há a prova do pagamento do valor de R$
37.775,94 (trinta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro
centavos) — darf anexo - DOC. 12
3. E para comprovar ainda mais a existência do referido Crédito a favor da Requerente,
a mesma junta a cópia das suas DCTFS 1°semestre e a RETIFICADORA do 2°
Semestre de 2007 (DOCS. 14 e 15). [...] (todos os grifos constam do original)
Em sessão de 14/08/2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (―DRJ/RJO‖) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. Faz-se mister que os créditos
empregados em compensação de tributos gozem de liquidez e certeza.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901556/2010-18

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Nos fundamentos do aludido acórdão (fls. 335 do e-processo):
Na espécie, das parcelas de crédito informadas no Per/Dcomp, somente um pagamento
de R$ 29.420,52 fora confirmado, ao passo que a CSLL devida era R$ 33.006,19. É o
que demonstra o despacho recorrido.
Em sua defesa, a interessada informa que compensou valores de estimativa, mas não
demonstra que o Fisco houvesse homologado o feito para, depois, negar o crédito que
dele resultaria.
Nesse contexto, importa frisar que, em regra, incumbe ao Fisco a demonstração das
receitas omitidas, ao passo que a comprovação do direito creditório é ônus do sujeito
passivo. Trata-se de corolário do artigo 333 do CPC no âmbito do processo
administrativo fiscal. Ademais, alegar sem provar equivale a não alegar. E foi o que fez
a interessada no presente caso.
Irresignado, o contribuinte defendeu-se por meio de recurso voluntário, no qual
reitera a liquidez e certeza do seu crédito. Em suas próprias palavras (fls. 351 do e-processo):

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901556/2010-18

Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
29/08/2015 (fls. 347 do e-processo), mas que, por se tratar de um sábado, é preciso considerar a
data de 31/08/2015, segunda-feira, de modo que o prazo teve seu início em 01/09/2015, terça-
feira.
Já o recurso voluntário, ora analisado, foi apresentado em 30/09/2015 (fls. 349 do
e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (―CARF‖).
Mérito
Estimativas quitadas via compensação e a sua utilização na composição do saldo negativo
do período
A DRJ/RJO tem razão ao asseverar (fls. 335 do e-processo) que a comprovação
do direito creditório é ônus do sujeito passivo e que alegar sem provar equivale a não alegar.
Contudo, ao contrário do que concluiu o acórdão recorrido, não parece que tenha
sido isso que a interessada fez no presente caso.
Vejamos.
Segundo a DRJ/RJO (fls. 335 do e-processo), das parcelas de crédito informadas
no Per/Dcomp, somente um pagamento de R$ 29.420,52 fora confirmado, ao passo que a CSLL
devida era R$ 33.006,19.
Nada obstante, isso somente aconteceu em função de um equívoco de fácil
constatação no preenchimento da PER/DCOMP no 32182.79921.241208.1.3.0 3-8675, o qual,
todavia, não teria o condão de impossibilitar a efetiva análise do direito creditório do
contribuinte.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901556/2010-18

Em que pese o contribuinte ter informado na referida declaração possuir um
crédito de saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2007, no valor de R$
24.546,11 (fls. 03 do e-processo), na sua composição (fls. 04 do e-processo) mencionou tão
somente um recolhimento de estimativa (código da receita 2484) no valor de R$ 29.420,52.
Sucede que, tanto em sede de manifestação de inconformidade, como em recurso
voluntário, o contribuinte explicou que o valor tal montante seria referente tão somente a uma
das parcelas utilizadas para a composição do seu saldo negativo.
Com efeito, percebe-se pela Ficha 16 – Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido Mensal por Estimativa da DIPJ, ano-calendário 2007, que o contribuinte somente
teria apurado valores a recolher de contribuição nos meses de janeiro, CSLL a pagar de R$
7.240,78 (fls. 58 do e-processo), e de novembro, CSLL a pagar de R$ 50.311,52 (fls. 61 do e-
processo).
A DCTF referente ao 1o semestre de 2007 confirma um débito de CSLL devido
para o período no valor de R$ 7.240,78 (fls. 326 do e-processo), quitado por meio da
PER/DCOMP no 21866.45029.280207.1.3.02-7900 (fls. 327 do e-processo), veja-se:

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901556/2010-18

Já a DCTF referente ao 2o semestre de 2007 confirma um débito de CSLL no
montante de R$ 50.311,52 (fls. 328 do e-processo), quitado mediante o (A) recolhimento de um
DARF no valor de R$ 29.420,52 e três compensações, lastreadas nas PER/DCOMP’s (B) no
08175.57814.060208.1.3.03-4880,
no
valor
de
R$
18.810,00,
(C)
no
38070.11627.060208.1.3.03-4000,
no
valor
de
R$
1.535,00,
e
(D)
no
08565.86101.060208.1.3.03-0648, no valor de R$ 546,00, alcançando, assim, o total devido de
R$ 50.311,52 (fls. 329/330 do e-processo), veja-se:

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901556/2010-18

Constata-se que de todas as parcelas utilizadas na composição do saldo negativo
da CSLL do período, apenas o montante de R$ 29.420,52 foi recolhido mediante DARF.
Este inclusive foi o único montante reconhecido pela DRJ/RJO, a qual não
admitiu o restante dos valores os quais teriam sido compensados sob a justificativa de que o
contribuinte não teria comprovado as respectivas homologações, como se vê às fls. 335 do e-
processo:
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901556/2010-18

Em sua defesa, a interessada informa que compensou valores de estimativa, mas não
demonstra que o Fisco houvesse homologado o feito para, depois, negar o crédito que
dele resultaria.
Destaque-se, desde já, que refutamos categoricamente tal entendimento.
Isso porque a compensação das estimativas caracteriza-se como confissão de
dívida e, caso não seja provido o apelo em que se discute aquelas compensações, o contribuinte
será intimado para efetuar o pagamento daqueles valores confessados.
O artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Se não fizer o pagamento espontaneamente, irá ser ajuizada execução fiscal por
parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (―PGFN‖), uma vez que, no caso de confissão
de dívida, não é necessário a instauração de processo administrativo de cobrança. Assim, a glosa
daquelas estimativas do saldo negativo implicaria em cobrança em duplicidade.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901556/2010-18

como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo. E o processo administrativo
em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciará na composição do
saldo negativo.
O próprio contribuinte informou em seu recurso voluntário que algumas dessas
compensações ignoradas pela DRJ/RJO já foram até mesmo homologadas, como demonstram às
fls. 364 do e-processo, PER/DCOMP no 21866.45029.280207.1.3.02-7900, e às fls. 371 do e-
processo, PER/DCOMP no 38070.11627.060208.1.3.03-4000, restando pendente, assim, apenas
a análise da PER/DCOMP no 08565.86101.060208.1.3.03-0648. Nada obstante, é imperioso
destacar que independentemente do seu resultado, o saldo negativo não será alterado.
Se houver provimento ao apelo do contribuinte, o pagamento do valor será
confirmado e, por consequência, será considerado na composição do saldo negativo. Se não
houver êxito no processo administrativo, o contribuinte será cobrado, uma vez que confessou a
dívida da estimativa, e, também por consequência, o saldo negativo não será afetado, já que ele
se compõe, em parte, das estimativas1.
Pensar de forma diversa, ou seja, que o contribuinte poderá não pagar o débito da
estimativa e, assim, se valer de um crédito inexistente, é trabalhar hipoteticamente, o que não se
pode admitir no âmbito do direito. Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com
todos os ônus inerentes à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma
forçada (bloqueio de bens e de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a
cobrança em duplicidade do mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo
negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes

1 Destaque-se que o contribuinte não menciona o desfecho da PER/DCOMP no 08175.57814.060208.1.3.03-4880
(fls. 147/152 do e-processo), a qual teria sido compensado débito de estimativa de CSSL, referente ao período
11/2007, no valor R$ 18.810,00, apresentando em seu lugar um DARF recolhido nesse mesmo montante. Talvez em
razão da sua não homologação definitiva, dando causa, por essa razão, ao pagamento do DARF, o que pouco
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901556/2010-18

valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (―SCI‖)
Cosit no 18/2006 dispõe nesse sentido, veja-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá

importa ao presente caso, já que o resultado dela somente é relevante para o processo responsável pelo controle do
referido débito.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901556/2010-18

prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
Trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer, na composição do saldo negativo de CSLL de 2007, além da estimativa recolhida
mediante DARF, as estimativas quitadas por meio de compensações, no montante integral
informado pelo contribuinte.
Face ao exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório e homologar as compensações formalizadas nas PER/DCOMP’s no
32182.79921.241208.1.3.0 3-8675 e no 00598.74247.071209.1.3.03-3869, até o limite deste.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital